Tribunal: STF
Processo: HC 80516
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL.
FALTA DE JUSTA CAUSA.  EXAME DE PROVA. INVIABILIDADE.
Não se tranca ação penal por falta de justa causa, salvo se o fato
for evidentemente atípico ou não houver qualquer indício de
autoria. Precedentes.
No caso, a denúncia descreve fato típico, homicídio qualificado.
Narra as circunstâncias em que o mesmo ocorreu, com a descrição
de data, local e meio de execução.
Aponta a autoria na pessoa do Paciente e dos co-réus.
Inviável o trancamento da ação penal.
Ademais, o HABEAS não é meio idôneo para verificar a existência ou
não de justa causa, quando implicar em profundo exame do conjunto
probatório.
HABEAS indeferido.